Tribunal: TJSP
Processo: 2066434-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar pretendida, para fins de obstar o acesso à área interna do condomínio, dos prestadores de serviços de entrega de refeições – Vedação que se encontra correta, uma vez que o restaurante localiza-se dentro do condomínio, e utiliza a mesma entrada para circulação dos

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Decisão de Primeiro Grau que deferiu a liminar pretendida, para fins de obstar o acesso à área interna do condomínio, dos prestadores de serviços de entrega de refeições – Vedação que se encontra correta, uma vez que o restaurante localiza-se dentro do condomínio, e utiliza a mesma entrada para circulação dos prestadores de serviços – Determinação para que a retirada das mercadorias seja efetuada na área externa do prédio – Necessidade – Medida que se coaduna com a situação de pandemia mundial constatada pela crescente propagação do coronavírus – Decreto de calamidade pública no Estado de São Paulo, que se encontra em quarentena para fins de manutenção e preservação da saúde pública – Decretos Estadual e Municipal (64.881, de 22/3/20 e 59.298,23/3/20) que suspenderam o atendimento presencial em restaurantes, sem prejuízo dos serviços de entrega de mercadorias – Decisão hostilizada que restringe a circulação de não residentes na área comum do condomínio, para reduzir os riscos de propagação da doença – Medida proibitiva e protetiva do interesse geral dos moradores que se afigura correta e necessária – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066434-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TERRACO
NOBRE RESTAURANTE LTDA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EIFFEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066434-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2066434-39.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: TERRACO NOBRE RESTAURANTE LTDA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EIFFEL
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL
JUIZ: Lúcia Caninéo Campanhã
VOTO No 32.307
CONDOMÍNIO Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência Decisão de
Primeiro
Grau
que
deferiu
a
liminar
pretendida, para fins de obstar o acesso à área
interna do condomínio, dos prestadores de
serviços de entrega de refeições Vedação que
se encontra correta, uma vez que o restaurante
localiza-se dentro do condomínio, e utiliza a
mesma entrada para circulação dos prestadores
de serviços Determinação para que a retirada
das mercadorias seja efetuada na área externa
do prédio
Necessidade
Medida que se
coaduna com a situação de pandemia mundial
constatada pela crescente propagação do
coronavírus Decreto de calamidade pública
no Estado de São Paulo, que se encontra em
quarentena
para
fins
de
manutenção
e
preservação da saúde pública
Decretos
Estadual e Municipal (64.881, de 22/3/20 e
59.298,23/3/20)
que
suspenderam
o
atendimento presencial em restaurantes, sem
prejuízo
dos
serviços
de
entrega
de
mercadorias Decisão hostilizada que restringe
a circulação de não residentes na área comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066434-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do condomínio, para reduzir os riscos de
propagação da doença Medida proibitiva e
protetiva do interesse geral dos moradores que
se afigura correta e necessária
Decisão
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por TERRACO NOBRE RESTAURANTE LTDA., junto
aos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência que lhe move CONDOMINIO EDIFÍCIO EIFFEL,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro
Grau que deferiu a liminar requerida, para fim de restringir o acesso
de não residentes em área comum do condomínio, utilizada pelo
restaurante recorrente, determinando que a retirada dos pedidos seja
efetuada na área externa do prédio.
Alega a agravante, em síntese, que a liminar deve ser
revogada, visto que impede o funcionamento do sistema de entregas
de mercadorias, pois não possui equipe nem equipamentos
necessários para o seu transporte até a área externa, em afronta ao
princípio da preservação empresa. Por tais motivos, pugna pela
concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso e pelo seu
provimento, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal e
revogada a liminar concedida nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066434-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso foi regularmente interposto, com preparo,
e veio instruído com as peças de fls. 23/121.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo.
É o Relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que deferiu a
tutela de urgência para restringir o acesso dos prestadores de serviços
de entrega nas áreas comuns do condomínio, aonde está localizado o
restaurante, determinando que a retirada das encomendas seja
efetuada na área externa, para fins de preservação da saúde dos
condôminos, evitando a propagação da doença.
Alega a agravante que funcionam, nos quatro
primeiro andares do prédio, apenas áreas comerciais, estando ela
situada no primeiro andar, e separado dos demais condôminos, pois
utiliza o elevador de serviços de forma exclusiva para atender seus
clientes, ao passo que os residentes se utilizam dos demais.
Informa que os elevadores sociais e o de serviço são
isolados por um vidro, na portaria, separando as entradas do
restaurante e do condomínio, não havendo motivos para o
impedimento da entrada dos prestadores de serviços de entrega no
prédio, já que não aumenta o risco de propagação e contaminação do
coronavírus, e não afronta o Decreto de quarentena imposto pelo
Governo.
Entretanto, razão não socorre à agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066434-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Correto o procedimento do juízo, posto que, pelas
fotos juntadas no recurso, embora o restaurante se utilize do elevador
de serviço de forma exclusiva, existe apenas uma entrada principal,
que conduz tanto ao elevador de serviço, quanto ao hall dos
elevadores sociais.
Ao contrário do alegado, a circulação de prestadores
de serviços se dá pela área comum do prédio, ainda que em pequena
parte dela, sendo evidente que os serviços de delivery implicarão no
aumento exponencial da rotatividade de pessoas no Condomínio, fato
que fragiliza a segurança dos demais condôminos e possuidores.
Assim sendo, se vislumbra, no caso, a imperiosa
necessidade de tomada de medidas protetivas dos interesses gerais
dos moradores, pelo grupo que integra a gestão do Condomínio, em
prol da manutenção do isolamento social imposto pelo Governo, em
atenção ao Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decretado pelo Governo Federal, em decorrência da
crescente infecção humana pelo covid19.
Portanto, considerando a quarentena imposta pelos
Decretos Estadual e Municipal (64.881, de 22/3/20 e 59.298,23/3/20)
que suspenderam o atendimento presencial em restaurantes e afins,
impondo “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível
contaminação ou propagação do coronavírus[...], e levando-se em conta
recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído
pela Resolução no 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado
da Saúde, que aponta a crescente propagação da doença no Estado de
São Paulo, bem assim a necessidade de promover e preservar a saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2066434-39.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pública, inviável a autorização de circulação pretendida pela
agravante.
Insta consignar, por relevante, que não foram
obstados os serviços de delivery a serem realizados por terceiros, mas,
apenas e tão somente, restringiu-se a sua circulação na área interna e
comum do prédio, cabendo à agravante, assim, providenciar a entrega
dos produtos na área externa, não se vislumbrando, em tal
procedimento, prejudicialidade à recorrente, a ponto de impedir a
continuidade das suas atividades comerciais.
Portanto,
diante
do
não
preenchimento
dos
requisitos cautelares, deve ser respeitada a soberania das decisões
tomadas pelo condomínio, já que amparadas em critérios maiores, de
proteção e salvaguarda dos interesses da coletividade, e que envolvem
a defesa da saúde tanto dos condôminos, quanto da própria saúde
pública, podendo, assim, ser delimitado o direito individual da
recorrente, eis que se sobrepõe e coloca em risco direitos dos demais.
Correta, portanto, a decisão hostilizada.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES NETO
RELATOR